Tribunal: TJPA
Processo: 0805230-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805230-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIMENTO POPULAR UNIFICADO DE BELEM - MPUB

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO FUNERAL ÀS PESSOAS DE BAIXA RENDA DA CAPITAL PARAENSE QUE TENHAM SOFRIDO PERDAS FAMILIARES EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/15. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DA ASSOCIAÇÃO E O OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
REJEITADA.
DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DENOMINADO "AUXÍLIO FUNERAL” PRESTADO EM SERVIÇOS DE VELÓRIO E ENTERRO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº 9491/2019.
AUSÊNCIA DE INESCUSÁVEL OMISSÃO ESTATAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada com a finalidade de coibir o Município de Belém ao fornecimento de auxílio funeral às pessoas de baixa renda da Capital paraense que tenham sofrido perdas familiares em decorrência da COVID-19;

2. Preliminar de ilegitimidade ativa da Associação demandante.
Infere-se a existência temática entre as finalidades estatutárias da Associação Agravante e o objeto da Ação originária, qual seja, o pleito de fornecimento de auxílio funeral às famílias de baixa renda que tenham
sofrido perdas familiares em decorrência da COVID-19.
Precedente STJ;

3. Mérito.
Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (art. 300 CPC/15);

4.
O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Com efeito, tem-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais incluídos no conceito de mínimo existencial;

5.
In casu,
verifica-se que o ente Municipal possui programa de auxílio funeral, prestado pela Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, que atende a população de baixa renda e viabiliza prestação material quanto ao sepultamento de familiares, conforme dispõe a Lei Municipal nº 9491/2019;

6.
Nesse passo, diante
da implementação de política pública para resguardar a assistência social neste cenário excepcional de pandemia, não tenho como viável a interferência do Poder Judiciário em tela, ante a ausência de inescusável omissão estatal, dado que o ente Municipal está cumprindo com sua responsabilidade constitucional;

7.
Logo, de plano, verifica-se que não há documentos ou argumentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, eis que ausente qualquer um dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória e configurada a inexistência dos elementos que evidenciem a probabilidade alegações apresentadas, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, descabe sua concessão, a teor do art. 300 do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/09/2021 a 27/09/2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MOVIMENTO POPULAR UNIFICADO DE BELÉM - MPUB
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais, nos autos da
Ação civil pública com pedido de tutela de urgência
(Proc. nº
0831821-94.2020.8.14.0301
), tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Na origem, a entidade requerente ajuizou a ação suso mencionada narrando que em razão da Pandemia causada pelo novo Coronavírus, o número de infectados vinha aumentando em maio de 2020, causando impactos negativos na economia, o que levou o Governo Federal a instituir o auxílio emergencial denominado “corona voucher”, para pagar uma ajuda de custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) durante três meses, para pessoas de baixa renda. Ainda, aduziu que as pessoas de baixa renda do município de Belém não têm condições de propiciar um funeral digno para seus entes familiares, vítimas da COVID-19.

Por fim, requereu liminarmente, concessão da tutela antecipada de urgência inaudita altera pars, de modo a determinar que o Município de Belém promova imediatamente e enquanto durar a pandemia do novo Coronavírus, o fornecimento de auxílio funeral às pessoas de baixa renda do Município que tenham sofrido perdas familiares em decorrência da COVID-19, fixando multa diária equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento.

O feito seguiu seu regular processamento, e o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)Segundo o demandante, no ano de 2019, a receita do Município de Belém foi de R$3.305.973.302,76, de maneira “... há o aporte financeiro necessário para custear a medida excepcional de conceder auxílio funeral às famílias que tenham perdas em decorrência daCOVID-19 enquanto durar a pandemia” (sic, fl. 16).

Contudo, ainda que estejam corretos os dados apresentados pelo autor, resta evidente que a somatória das receitas não é a única variável a ser considerada quando da aferição da saúde financeira de uma instituição, ainda mais de um ente público do porte do Município de Belém.Afinal, além da receita bruta, hão de ser consideradas as despesas correntes e todos os demais encargos que, imagina-se, devem ter sido orçados para o ano de 2020.

A referência antecedente, ainda que singela, é suficiente para demonstrar que não se pode pensar em instituir despesas sem que, antes, sejam indicadas as fontes de receitas. Dito isso,não é irrazoável perceber que, de antemão, não havia qualquer previsão orçamentária paracustear o tipo de auxílio financeiro reclamado pelo autor.Entretanto, a ausência do prévio suporte orçamentário não seria um impeditivo absoluto para a criação do auxílio social pretendido. Em tese, o Município de Belém poderia instituir um auxílio nos moldes imaginados pelo demandante. Isso, todavia, somente poderia ocorrer mediante uma autorização legal específica, ou seja, seria necessária a aprovação de uma lei municipal que não apenas instituísse o auxílio social, mas, paralelamente, apontasse a fonte de receita correspondente

Feitas, as considerações precedentes, ressoa evidente que não se pode, a partir de uma tutela de urgência, coactar a Municipalidade a criar uma despesa emergencial sem o prévio arcabouço legal e orçamentário.

Feitas tais considerações, indefiro a tutela de urgência reclamada.
(...)

Inconformado com os termos decisórios, o
MOVIMENTO POPULAR UNIFICADO DE BELÉM – MPUB
interpôs o presente Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id nº 3142830 - Pág. 1/11)

Em razões recursais, o patrono da entidade requerente aduz, em síntese que, a Recomendação nº 66 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Juízos com competência para julgamento de demandas de saúde relacionadas ao combate dos efeitos da crise do novo coronavírus, que defiram as medidas necessárias à obtenção dos melhores resultados à sociedade, de modo que é necessário o provimento liminar ante o contexto social revela-se envolto em calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Defende que em razão da calamidade pública é perfeitamente cabível que o Município de Belém promova imediatamente e enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, o fornecimento de auxílio funeral às pessoas de baixa renda da Capital paraense que tenham sofrido perdas familiares em decorrência da COVID-19, de modo que possam ter condições pecuniárias para sepultar seus entes queridos, fundamentando-se tal pretensão na Constituição Federal Brasileira e legislação federal, assegurando assim o exercício de um direito fundamental à população belenense.

Averba alternativamente o bloqueio de valores da conta do ente Municipal para o custeio do fornecimento de auxílio funeral às pessoas de baixa renda da região que tenham sofrido perdas de parentes em decorrência da COVID-19, e como medida necessária que, o valor seja repassado a agravante mediante Alvará Judicial, conforme disposições do art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao Município de Belém que promova imediatamente e enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, o fornecimento de auxílio funeral às pessoas de baixa renda da Capital paraense que tenham sofrido perdas familiares em decorrência da COVID-19, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

Da análise do efeito pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso até ulterior deliberação. (
id nº 3306648 - Pág. 1/4)

O Município de Belém, na condição de agravado, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, suscitando preliminarmente a ilegitimidade ativa da demandante para pretender a tutela jurisdicional objeto dos autos, e no mérito, desprovimento do recurso. (
id nº 3547639 - Pág. 1/34)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 3633693 - Pág. 1/8
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico. Outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Havendo preliminar ventilada pelo Agravado em sede de contrarrazões, passo a sua análise.

Preliminar - Ilegitimidade Ativa da Demandante

O Agravado sustenta preliminarmente a ilegitimidade ativa do Movimento Popular Unificado de Belém - MPUB para pleitear a tutela jurisdicional objeto dos autos, tendo em vista que o legislador não atribuiu legitimação absoluta às associações regularmente constituídas, de modo que os pedidos judiciais devem ter correlação direta com os objetivos associativos da parte Autora.

Para tanto, argumenta que o Estatuto da Agravante foi elaborado de maneira vaga, sendo ausente os objetivos reais e o escopo da sua atuação, de modo que a mera interpretação literal do seu Estatuto aponta que a Associação não possui em suas atribuições a tutela de interesses no tocante à assistência social da população.

Em que pese as objeções levantadas pelo ente Municipal, tenho que não lhe assiste razão neste ponto.

Conforme depreende-se do art. 2º do Estatuto da Associação, há especificação clara da sua atuação institucional, senão vejamos:

Art. 2º A entidade tem como finalidade:

1- Fortalecer, promover e integrar os associados, despertando-nos mesmos à ação coletiva, bem como prestar serviços nas áreas que, a comunidade achar necessária.

II- Elaborar uma politica ampla, para as comunidades no sentido de obter soluções dos diversos problemas e encaminhando-as as autoridades competentes se necessário.

III- Zelar pela qualidade de vida de seus associados, bem como criar e desenvolver em suas bases atividades culturais, esportivas, recreativas, religiosas, assistencials, educativas, de saúde e outras.

IV-Colaborar com os Poderes Públicos e Conselhos, dando-lhes, subsidios dos problemas da comunidade, e pleiteando as respectivas soluções.

V- Promover atividades que, resultem no levantamento de fundos para atender as necessidades da entidade.

VII- Promover debates, atuar em conjunto com os órgãos públicos e privados para organizar mutirões ou para adquirir recursos de forma a realizar obras de interesse social;

VI- Defender os interesses coletivos dos moradores contra todas as formas de discriminações, priorizando a melhoria das condições de vida e garantia dos direitos da familia, da criança, do adolescente, do jovem, da mulher, do idoso e das minorias.

Com efeito, tem-se como assertiva a finalidade colacionada do Estatuto da Associação, de modo que não há que se falar em finalidade genérica, ainda mais porque tais finalidades atendem os requisitos do art. 5º, inciso V da Lei nº 7.347/85 que dispõe:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao

patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

De mais a mais, ressalto, contudo, que
não basta haver previsão formal quanto à finalidade no Estatuto se ela não é predominante, se a associação não foi constituída para isso, eis que tal hipótese caracterizaria tentativa de burlar o conteúdo da Lei de Ação Civil Pública.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, já se posicionou há muito quanto a necessidade de pertinência temática para configurar a legitimidade ativa da Associação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC/15. RECURSO DA AUTORA: LEGITIMATIO AD CAUSAM NÃO DEMONSTRADA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DA ASSOCIAÇÃO COM A FINALIDADE DA PRESENTE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A pertinência temática é imprescindível para configurar a legitimatio ad causam da associação"
(AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009).

Assim, infere-se a existência temática entre as finalidades estatutárias da Associação Agravante e o objeto da Ação originária, qual seja, o pleito de fornecimento de auxílio funeral às famílias de baixa renda que tenham
sofrido perdas familiares em decorrência da COVID-19.

Nesse passo,
rejeito
a preliminar arguida, nos termos da fundamentação supra.

Mérito

A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada com a finalidade de coibir o Município de Belém ao
fornecimento de auxílio funeral às pessoas de baixa renda da Capital paraense que tenham sofrido perdas familiares em decorrência da COVID-19.

Pois bem.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência é necessário a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima.

Ademais, insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Destarte, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas no
decisum
seria antecipar ao julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Conforme já relatado, o Agravante defende que o Município de Belém seja coibido a fornecer auxílio funeral às pessoas de baixa renda da Capital que tenham sofrido perdas em razão da COVID-19.

Destarte, a matéria dos autos diz respeito à consecução de direitos sociais, dentre os quais, a assistência aos desamparados, possui previsão expressa no artigo 6º da Constituição Federal. Vejamos:

Artigo 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Ademais, a Constituição Federal dispõe por meio dos artigos 194, 203 e 204 e incisos, destinou como dever aos entes federados à assistência social. Evidencia-se:

Artigo 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida;

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

Ademais, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. (AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; Resp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.)

Com efeito, tem-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais incluídos no conceito de mínimo existencial.

In casu
, conforme bem conduzido pelo Órgão Ministerial em seu parecer de id nº 3633693 - Pág. 1/8
“As regras referentes ao auxílio-funeral são específicas para cada Município, no caso do Município de Belém, o Poder Público Municipal possui programa de auxílio funeral, prestado pela Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, que atende a população de baixa renda e viabiliza prestação material quanto ao sepultamento de familiares.
”.

Analisando os autos originários, através do documento de id nº 17177920 - Pág. 5, o Diretor Geral da FUNPAPA informa que a concessão do benefício eventual denominado "auxílio funeral

“ não é prestado em pecúnia, mas sim em serviços de velório e enterro, conforme dispõe a Lei Municipal nº 9491/2019 . O respeitável diretor ainda destaca:

“
Nesse sentido, quando um usuário necessita do serviço funerário fornecido pela FUNPAPA, pode se dirigir presencialmente, de forma ordenada, evitando aglomeração, ao SICAPE - Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e Emergenciais, ou, pode solicitar por meio de telefone (91) 98423-8884, servidora Lourdes Cunha, a qual informará quais os documentos necessários para os procedimentos funerários.”

Dos autos originários, vislumbra-se, ainda que, consta relação dos serviços funerários prestados pela PAX BRASIL SERVIÇO E COMERCIO EIRELI- EPP. (id nº 17177923 - Pág. 1/4)

Evidente, portanto, num exame perfunctório dos fatos, o requerido comprovou que de fato há previsão legal específica que regulamente o benefício social demandado, contudo, será concedido na forma de pecúnia ou de serviço, ficando a critério da discricionariedade do Administrador.

Assim, diante da implementação de política pública para resguardar a assistência social neste cenário excepcional de pandemia, não tenho como viável a interferência do Poder Judiciário em tela, ante a ausência de inescusável omissão estatal, dado que o ente Municipal está cumprindo com sua responsabilidade constitucional.

Logo, de plano, verifica-se que não há documentos ou argumentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, eis que ausente qualquer um dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória e configurada a inexistência dos elementos que evidenciem a probabilidade alegações apresentadas, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, descabe sua concessão, a teor do art. 300 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do agravo de

instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/09/2021